Tribunal: STF
Processo: RE 86165
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
DOAÇÃO A CONCUBINA, SOB A FORMA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM DINHEIRO
FORNECIDO PELO AMASIO. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA E DA
TRANSCRIÇÃO, BEM COMO DE REIVINDICAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. CARÊNCIA
DECRETADA EM TERMOS CONDIZENTES COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.